Tribunal: TJBA
Processo: 8029163-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029163-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO PEREZ GARCIA

Advogado(s): LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRÉVIA À CITAÇÃO. TEMA 444/STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. SUSPENÇÃO DA EXECUÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AO SÓCIO. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia em face de decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, apenas para suspender os efeitos da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da ação exclusivamente em relação ao agravante sócio da empresa executada, até julgamento final do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão monocrática que suspendeu em juízo de cognição sumária a Execução Fiscal
exclusivamente em relação ao agravante, até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A citação da pessoa jurídica ocorreu por edital em março de 2019, após diversas tentativas frustradas de citação pessoal desde 2015, com pedido de redirecionamento formulado em fevereiro de 2023.

6. O nome do sócio agravante não constou no edital de citação da empresa, e não há comprovação de tentativa válida de sua citação pessoal, embora houvesse endereço conhecido nos autos, violando os arts. 256 e 257 do CPC.

7. A decisão
apenas sobrestou os efeitos da decisão exclusivamente em relação ao agravante em razão do momento recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256, 257 e 1.021; CTN, art. 135, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.201.993/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 12.12.2019 (Tema 444); STJ, AgInt no REsp 1992494/SC, Primeira Turma, DJe 26.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8029163-97.2025.8.05.0000
, agravante FRANCISCO PEREZ GARCIA e agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.